Tribunal: CARF
Processo: 10680.012783/2007-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/08/1999 a 31/12/2004
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DE PRAZO INTERNO. PRAZO IMPRÓPRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
Os prazos previstos em normas internas de procedimento, destinados à organização administrativa e ao controle da eficiência da atuação fiscal, possuem natureza imprópria e não ensejam nulidade do lançamento tributário quando inobservados. A validade do ato administrativo deve ser aferida à luz dos artigos 10, 11 e 59 do Decreto no 70.235/1972, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo ao direito de defesa. Aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, nos termos do art. 60 do Decreto no 70.235/1972.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS E FUNDAMENTOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO.
Não se configura cerceamento do direito de defesa quando o Auto de Infração e o Relatório Fiscal descrevem, de forma clara e suficiente, os fatos, os fundamentos jurídicos e o método de apuração do crédito tributário, permitindo ao sujeito passivo o pleno conhecimento da exigência fiscal e o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/08/1999 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ART. 173, I, CTN.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN (Súmula CARF no 148).

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/1999 a 31/12/2004
PREVIDENCIÁRIO. INFRAÇÃO. OMISSÃO OU REGISTRO EQUIVOCADO DE FATO GERADOR DE CONTRIBUIÇÃO EM GFIP.
A apresentação de GFIP sem o registro de todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias ou com registro equivocado constitui infração à legislação previdenciária.
RETIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO PRINCIPAL. REFLEXOS NO LANÇAMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - CFL 68.
Havendo extinção de crédito tributário referente à obrigação principal, por força de decisão administrativa, deve ser reconhecido o reflexo no lançamento da obrigação acessória.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.012783/2007-09
ACÓRDÃO
2301-011.922 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAÍPA COMERCIAL E AGRÍCOLA IPATINGA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/08/1999 a 31/12/2004
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DE PRAZO INTERNO. PRAZO
IMPRÓPRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
Os prazos previstos em normas internas de procedimento, destinados à
organização administrativa e ao controle da eficiência da atuação fiscal,
possuem natureza imprópria e não ensejam nulidade do lançamento
tributário quando inobservados. A validade do ato administrativo deve ser
aferida à luz dos artigos 10, 11 e 59 do Decreto no 70.235/1972, sendo
imprescindível a demonstração de prejuízo ao direito de defesa. Aplicação
do princípio da instrumentalidade das formas, nos termos do art. 60 do
Decreto no 70.235/1972.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS E FUNDAMENTOS.
DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO.
Não se configura cerceamento do direito de defesa quando o Auto de
Infração e o Relatório Fiscal descrevem, de forma clara e suficiente, os
fatos, os fundamentos jurídicos e o método de apuração do crédito
tributário, permitindo ao sujeito passivo o pleno conhecimento da
exigência fiscal e o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/08/1999 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ART. 173, I, CTN.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173,
I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.922 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.012783/2007-09
2
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base
no art. 150, § 4o, do CTN (Súmula CARF no 148).
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/1999 a 31/12/2004
PREVIDENCIÁRIO. INFRAÇÃO. OMISSÃO OU REGISTRO EQUIVOCADO DE
FATO GERADOR DE CONTRIBUIÇÃO EM GFIP.
A apresentação de GFIP sem o registro de todos os fatos geradores das
contribuições previdenciárias ou com registro equivocado constitui
infração à legislação previdenciária.
RETIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO PRINCIPAL. REFLEXOS NO
LANÇAMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - CFL 68.
Havendo extinção de crédito tributário referente à obrigação principal, por
força de decisão administrativa, deve ser reconhecido o reflexo no
lançamento da obrigação acessória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e dar provimento parcial ao recurso, para excluir da base de cálculo da multa os
valores excluídos pela DRJ no julgamento do processo relativo ao DEBCAD 35.842.222-1, nos
termos do anexo à fl. 464.
Sala de Sessões, em 23 de janeiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Acessória DEBCAD no 35.842.210-8 (fls.
4), no valor de R$ 269.247,37, relativo à multa por ter o contribuinte apresentado GFIP (Guia de
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.922 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.012783/2007-09
3
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (Código de Fundamento Legal 68 – CFL
68), em violação ao disposto nos arts. 32, IV, e § 5o, da Lei no 8.212/91, acrescentado pela Lei no
9.528/97, e 225, IV, § 4o, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99.
Conforme se extrai do Relatório Fiscal de Infração (fls. 10 e 11), a autoridade
administrativa realizou um minucioso cotejo entre os documentos contábeis da empresa — tais
como Notas Fiscais de Entrada de Produto Rural, Recibos de Pagamento a Autônomos (RPA),
planilhas internas e Notas Fiscais de Cooperativas — e as informações declaradas em Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP).
Dessa análise, ficou evidenciado que, entre setembro de 1999 e dezembro de 2004,
as GFIPs apresentadas não refletiam a realidade dos fatos geradores ocorridos, omitindo ou
declarando incorretamente bases de cálculo relativas à aposentadoria especial, contribuintes
individuais, fretes, produtor rural, segurados empregados considerados contribuintes individuais
pela empresa, cooperativa de trabalho UNIMED e cooperativa de trabalho de transporte
COOPERTEC.
É importante registrar que as irregularidades detectadas não se limitaram a este
feito. Conforme detalhado no Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal – TEAF (fl. 340), o
procedimento fiscal (MPF no 09208648/03) revelou um cenário mais amplo de inadimplência,
ensejando a lavratura concomitante de outros autos de infração e notificações de lançamento.
Ao julgar a impugnação (fls. 416/429), a decisão de primeira instância manteve o
crédito tributário exigido. Confira-se a ementa:
Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/1999 a 31/12/2004
PREVIDENCIÁRIO. INFRAÇÃO. OMISSÃO DE FATO GERADOR DE CONTRIBUIÇÃO
EM GFIP.
A apresentação de GFIP sem o registro de todos os fatos geradores das
contribuições previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária.
RETIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO.
A multa relativa a fatos geradores comprovadamente declarados em GFIP deve
ser excluída.
DECADÊNCIA QUINQUENAL.
A teor da Súmula Vinculante n° 08 do STF, o prazo para constituição de crédito
relativo às contribuições para a Seguridade Social segue a sistemática do Código
Tributário Nacional.
ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. LEI NOVA.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.922 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.012783/2007-09
4
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Regularmente cientificado em 24/05/2010, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário tempestivo (fls. 416/429), no qual articulou suas razões de inconformidade. Em síntese,
a defesa arguiu a nulidade do Auto de Infração por vício formal na data de registro e apontou
irregularidades no cálculo da multa em relação a determinados levantamentos. Questionou,
especificamente, a subsistência do lançamento vinculado à UNIMED e ratificou as teses já
ventiladas em sede de impugnação acerca do rigor excessivo das penalidades aplicadas.
Na sessão de 09/11/2022, o colegiado converteu o julgamento em diligência,
determinando que a unidade de origem da Receita Federal trouxesse esclarecimentos essenciais
sobre o desfecho das obrigações principais. A diligência visava identificar o atual estágio
processual dos débitos correlatos, tanto na instância da DRJ quanto no CARF, com a juntada dos
respectivos acórdãos e a verificação de eventual adesão do contribuinte a programas de
parcelamento.
Em cumprimento às determinações, a autoridade fiscal consolidou as informações
requeridas em documento conclusivo (fls. 464/467). Resguardando o direito ao contraditório, o
recorrente foi intimado sobre o teor dos novos elementos coligidos, oportunidade em que
ofereceu sua manifestação final às fls. 474/477.
O curso do julgamento, contudo, sofreu uma interrupção na sessão de 07/02/2024.
Naquela oportunidade, o colegiado acompanhou o voto vencedor deste conselheiro, convertendo
novamente o julgamento em diligência para fins de serem complementadas as informações.
Naquela oportunidade, foram juntados os documentos de fls. 494/564, tendo a
autoridade fiscal elaborado o relatório de fls. 606.
Instado a se manifestar, o contribuinte apresentou novas razões às fls. 616/621.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.922 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.012783/2007-09
5

Preliminar de nulidade – inobservância de prazo
A defesa sustenta a nulidade do feito sob o argumento de que a autoridade fiscal
teria desatendido aos ritos formais previstos na Orientação Interna INSS/DIREP no 07/2004 e na
Instrução Normativa MPS/SRP no 03/2005. Em suma, alega que o lapso temporal entre a lavratura
do Auto de Infração e a efetiva cientificação do contribuinte extrapolou as recomendações
administrativas vigentes à época.
Contudo, o inconformismo não resiste ao exame da teoria das nulidades no
processo administrativo fiscal.
É certo que as normas internas de procedimento orientam a agilidade do fluxo
administrativo, a exemplo do prazo referencial de três dias para o cadastramento e remessa do
auto. Todavia, tais prazos possuem natureza eminentemente imprópria e são destinados à
organização interna da Administração Pública e ao controle da eficiência fazendária, não
possuindo o condão de anular o lançamento tributário caso não sejam rigorosamente observados,
desde que o ato atenda aos seus requisitos de validade e garanta a ciência do autuado.
A validade do ato administrativo deve ser aferida à luz dos artigos 10 e 11 do
Decreto no 70.235/1972. No caso em exame, constato que todos os elementos essenciais estão
preservados: a infração foi descrita com precisão, a capitulação legal está correta e a penalidade
foi devidamente fundamentada. A higidez do lançamento é confirmada pelo comando do art. 59
do mesmo Decreto, que restringe as nulidades apenas aos atos praticados por autoridade
incompetente ou que resultem em cerceamento de defesa, hipóteses que não se verificam nesta
lide.
Ainda que a ciência tenha ocorrido em 21/10/2005 (após a lavratura em
04/08/2005), tal interstício não causou gravame ao direito de defesa. O contribuinte tomou
conhecimento integral do teor da autuação e protocolou sua impugnação tempestivamente em
03/11/2005, exercendo com plenitude as garantias do contraditório e da ampla defesa.
Aplica-se, aqui, o princípio da instrumentalidade das formas, positivado no art. 60
do Decreto no 70.235/1972, o qual dispõe que omissões ou incorreções que não tragam prejuízo
efetivo ao sujeito passivo não ensejam a anulação do processo. Não havendo dano à defesa, a
irregularidade meramente procedimental não contamina a essência do ato administrativo.
Diante da inexistência de prejuízo demonstrado, rejeita-se a preliminar de nulidade.
Preliminar de nulidade – alegação de cerceamento do direito de defesa
Suscita a defesa a nulidade do feito, sob a tese genérica de cerceamento de defesa.
Todavia, o exame dos autos revela cenário oposto ao alegado.
O Auto de Infração e o Relatório Fiscal que o acompanha expõem os motivos de
fato e os fundamentos de direito que amparam o lançamento. Não houve omissão quanto à
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.922 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.012783/2007-09
6
descrição das infrações ou quanto ao método de apuração utilizado, permitindo ao contribuinte a
compreensão exata da pretensão fiscal desde a sua ciência.
Sublinhe-se que o rito processual estabelecido pelo Decreto no 70.235/1972 foi
rigorosamente observado. A autoridade autuante não apenas oportunizou o esclarecimento de
dúvidas durante o procedimento fiscal, como assegurou a dilação de todos os prazos para
manifestação no contencioso administrativo. O pleno exercício do contraditório é atestado pela
própria robustez da impugnação e do recurso apresentados pelo sujeito passivo, o que demonstra
que este teve total acesso aos elementos de convicção e deles se valeu para articular suas razões.
A nulidade por cerceamento de defesa pressupõe prejuízo efetivo à demonstração
da verdade, o que jamais ocorreu neste feito. Pelo contrário, as garantias constitucionais do
devido processo legal foram preservadas em sua integralidade.
Forte nessas razões, indefiro a preliminar.
Mérito
Primeiramente, faz-se importante trazer à baila as informações fiscais prestadas
pela unidade de origem, às fls. 466 e 606. Confira-se:
Fl. 466
2. Atendendo à solicitação, identificamos, de acordo com as informações contidas
no processo, os Autos de Infração Obrigação Principal correlatos ao Auto de
Infração Obrigação Acessória – CFL 68 – COMPROT: 10680.012783/2007-09 –
DEBCAD: 35.842.210-8, conforme relação abaixo:

3. Conforme verificado na planilha acima, os lançamentos relacionados nos itens 1
e 4 foram julgados parcialmente procedentes pela DRJ e mantidos pelo CARF, os
itens 5 e 6 foram julgados procedentes pela DRJ e pelo CARF. Os relacionados nos
itens 2 e 3 foram mantidos pela DRJ e liquidados por pagamento após julgamento
de primeira instância, sem interposição de recurso voluntário.
4. Tendo em vista que a DRJ julgou o lançamento do DEBCAD: 35.842.222-1 –
COMPROT 10630.001486/2007-15, parcialmente procedente, excluindo valores
referentes à inobservância do limite máximo de salário-de-contribuição, nas
comp. 05 a 11/2001 e diferença na aplicação de percentual da alíquota de
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.922 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.012783/2007-09
7
segurados a maior, nos Levantamentos SE1 e SE3, nas comp. 11/2001 e 10/2003,
procedemos a exclusão destes valores, das multas correlatas, lançadas no AIOA –
CFL 68, de acordo com memória de cálculo às fls.464 - ANEXO I.
5. Quanto ao DEBCAD: 35.842.221-3 – COMPROT: 10680.009071/2007-02, a
decadência aplicada pela DRJ, nas competências 08/1999 a 09/2000, não implicou
alteração no valor das multas aplicadas no Auto de infração Obrigação Acessória,
tendo em vista que, conforme decisão da DRJ “o prazo de decadência para
constituir o lançamento por descumprimento de obrigações acessórias é de cinco
anos e deve ser aplicada a regra do artigo 173, I do CTN, contando-se o prazo
qüinqüenal do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que a autuação
poderia ter sido efetuada. Desta forma, em decorrência do comando legal do CTN,
impõe-se no caso em tela, o reconhecimento da decadência das multas aplicadas
no período de 08/1999 a 11/1999 e 13/1999”.
6. A contribuição previdenciária de 15% sobre as notas fiscais ou faturas de
serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho
foram julgadas inconstitucionais pelo STF - Recurso Extraordinário no 595.838/SP,
portanto, entendemos, s.m.j., que deveriam ser excluídas do lançamento.
7. Considerando as alterações descritas acima, elaboramos planilha com o valor
da multa remanescente, conforme ANEXO II, às fls.465.
8. Pela situação atual dos débitos no sistema, nenhum deles está incluído em
parcelamento, pois todos foram baixados por pagamento, com exceção do
lançamento do item 1, que se encontra com o contencioso administrativo
encerrado na situação “Ag. Reg. Após acórdão/Dec Minist.”.
9. Quanto à anexação dos respectivos acórdãos, informamos que todas as
informações relativas aos processos poderão ser consultadas diretamente no e-
processo, tendo em vista que solicitamos o desarquivamento e digitalização dos
processos que se encontravam em meio papel, com exceção do processo do item
2 – DEBCAD: 35.842.215-9, que não foi localizado. Como o processo não
localizado não sofreu nenhuma alteração, entendemos que não restou
prejudicada a análise efetuada com os elementos constantes nos sistemas.

Fl. 606
(...)
2. Atendendo à solicitação, anexamos às fls.494/564, cópia das decisões exaradas
no âmbito administrativo para os lançamentos abaixo relacionados:
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.922 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.012783/2007-09
8

3. A Decisão-Notificação no. 293/2006 exarada em 28/08/2006, que julgou
procedente o lançamento 35.842.215-9, não foi localizada.
4. Anexamos às fls. 565/605 cópia integral do dossiê 13031.272970/2024-75,
cadastrado para reconstituição do processo, não localizado, DEBCAD 35.842.215-
9, com cópias dos documentos e informações disponíveis nos sistemas
informatizados da RFB, contendo os seguintes documentos:

Informamos também que não houve inclusão de nenhum dos lançamentos em
referência em parcelamento.
Observo que a ausência de localização da Decisão-Notificação no. 293/2006 não
propicia nenhum prejuízo ao julgamento do feito, uma vez que foi juntada cópia integral do dossiê
13031.272970/2024-75, cadastrado para reconstituição do processo atinente ao DEBCAD 35.842.215-9,
que demonstra que o crédito tributário foi mantido e extinto por pagamento.
No que se relaciona ao DEBCAD 35.842.221-3, encartado no processo 10680.009071/2007-
02, com razão a autoridade fiscal informante, porquanto a decadência prolatada no processo principal não
influi na obrigação acessória, nos termos da Súmula CARF no 148, a ver:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Adiro, também, à informação prestada pela autoridade fiscal, no sentido de que,
em virtude do julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) no
processo relativo ao DEBCAD 35.842.222-1, que concluiu pela procedência apenas parcial do
lançamento, torna-se imperativa a adequação das multas correlatas registradas no presente Auto
de Infração (AIOA – CFL 68).
A decisão da DRJ determinou a exclusão de rubricas específicas da base de cálculo,
notadamente aquelas oriundas da inobservância do teto do salário-de-contribuição (competências
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.922 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.012783/2007-09
9
de 05 a 11/2001) e de divergências na aplicação de alíquotas de segurados nos Levantamentos SE1
e SE3 (competências 11/2001 e 10/2003). Em estrita observância a esse comando, deve-se
promover o expurgo dos referidos valores e das respectivas penalidades acessórias, conforme
detalhado na memória de cálculo produzida pela autoridade informante à fl. 464 (Anexo I),
remanescendo, portanto, os débitos informados no Anexo II (fl. 465).
Quanto aos demais argumentos do recorrente, tendo em vista que o Colegiado a
quo já os enfrentou, adoto as razões de decidir do acordão recorrido conforme previsto no art.
114, §12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
No tocante ao argumento de que os segurados Rinaldo Matias de Oliveira e
Castilho da Silva foram corretamente declarados na GFIP e, portanto, não
poderiam estar incluídos nesta autuação, a empresa restringe-se a alegar e não
junta elementos que evidenciem o alegado.
Consultando o sistema CNIS da Previdência Social, telas impressas acostadas às
fls. 365/390, pode perceber-se, no que concerne ao segurado Castilho da Silva,
competência 07/2000, a informação em GFIP das remunerações nos valores de R$
439,50 e R$ 216,30. Não consta, como apurado pela autoridade fiscal, a
declaração do valor de R$ 232,80 (fl. 65 dos autos). Quanto ao Rinaldo Matias de
Oliveira, não há registro algum alusivo a ele na GFIP entregue na competência
08/2000. Logo, no que tange a esses segurados, o procedimento fiscal não merece
reparos.
(...)
Quanto ao valor correto da base de cálculo utilizada para apuração das
contribuições decorrentes dos pagamentos feitos à Cooperativa UNIMED, cabe
lembrar que essa questão foi devidamente apreciada quando do julgamento da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito no 35.842.216-7. Nos termos
exarados pela autoridade julgadora naqueles autos, a base de cálculo considerada
pela fiscalização, de 15% (quinze por cento) incidente sobre 30% (trinta por cento)
do valor bruto da nota fiscal ou fatura, está em perfeita consonância com a
legislação previdenciária. Era esta a previsão dos artigos 291 e 293 da Instrução
Normativa MPS/SRP 3, de 14 de julho de 2005, vigente à época:
Art. 291. Nas atividades da área de saúde, para o cálculo da contribuição de
quinze por cento devida pela empresa contratante de serviços de
cooperados intermediados por cooperativa de trabalho, nas peculiaridades
da cobertura do contrato definirá a base de cálculo, observados os
seguintes critérios:
I - nos contratos coletivos para pagamento por valor predeterminado,
quando os serviços prestados pelos cooperados ou por demais pessoas
físicas ou jurídicas ou quando os materiais fornecidos não estiverem
discriminados na nota fiscal ou fatura, a base de cálculo não poderá ser:
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.922 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.012783/2007-09
10
a) inferior a trinta por cento do valor bruto da nota fiscal ou da fatura,
quando se referir a contrato de grande risco ou de risco global, sendo este
o que assegura atendimento completo, em consultório ou hospital,
inclusive exames complementares ou transporte especial;
b) inferior a sessenta por cento do valor bruto da nota fiscal ou da fatura,
quando se referir a contrato de pequeno risco, sendo este o que assegura
apenas atendimento em consultório, consultas ou pequenas intervenções,
cujos exames complementares possam ser realizados sem hospitalização;
II - nos contratos coletivos por custo operacional, celebrados com empresa,
onde a cooperativa médica e a contratante estipulam, de comum acordo,
uma tabela de serviços e honorários, cujo pagamento é feito após o
atendimento, a base de cálculo da contribuição social previdenciária será o
valor dos serviços efetivamente realizados pelos cooperados.
................................
Art. 293. Na celebração de contrato coletivo de plano de saúde da
cooperativa médica ou odontológica com empresa, em que o pagamento
do valor seja rateado entre a contratante e seus beneficiários, deverão ser
consideradas, para efeito da apuração da base de cálculo da contribuição,
nos termos dos artigos 291 e 292, as faturas emitidas contra a empresa.
Dessa forma, não há que se falar em exclusão da parcela a cargo dos empregados
da empresa, já que a Fiscalização utilizou, de acordo com o artigo 291, o
percentual de 30% das notas fiscais/faturas emitidas exclusivamente contra a
Autuada, que corresponde à base de cálculo mínima da contribuição a cargo dos
tomadores de serviços de empresa que exerça atividade da área de saúde.
Dessarte, não merece reparos a decisão recorrida.
Conclusão
Por todo o exposto, rejeito as preliminares e dou provimento parcial ao recurso,
para fins de excluir da base de cálculo da multa os valores afastados pela DRJ no julgamento do
processo relativo ao DEBCAD 35.842.222-1, nos termos do anexo à fl. 464.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 635
DF CARF MF
Original